Tribunal: TCU
Processo: 008.779/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis desvios de finalidade na aplicação dos recursos federais repassados por meio de contrato de repasse para execução de ações e obras de estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária do Ministério da Saúde, em desfavor da Santa Casa de Ji-Paraná/RO, em razão de possíveis desvios de finalidade na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse n. 0278213-36/2008 (Siafi 645550), firmado entre o Ministério da Saúde e a Santa Casa de Ji-Paraná/RO para execução de ações e obras de estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Santa Casa de Ji-Parana, Marciel Chaves e Lazara Marta Gueles Kopper, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável José Aleksandro da Silva; 9.3. excepcionalmente, julgar regulares com ressalva da Sra. Lazara Marta Gueles Kopper, do Sr. Marciel Chaves e do Sr. José Aleksandro da Silva, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Santa Casa de Ji-Parana, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/2/2015 2.549,77 Débito 6/2/2015 68.442,59 Débito 14/5/2015 69.433,45 Crédito 16/6/2015 63.357,50 Débito 22/6/2015 42.127,40 Débito 15/7/2015 4.071,15 Débito 3/11/2015 43.107,58 Crédito 5/12/2016 13.843,80 Débito 8/12/2016 9.132,80 Débito 13/12/2016 13.172,34 Débito 16/12/2016 4.186,72 Débito 28/4/2017 626,05 Débito 5/5/2017 938,59 Débito 8/5/2017 4.835,42 Débito 9/8/2017 28.918,13 Débito 29/1/2019 35.208,08 Débito 26/10/2016 65.197,94 Crédito 1/6/2017 612,05 Crédito 10/10/2018 2.750,00 Crédito 6/12/2018 2.662,58 Crédito 30/9/2019 35.208,08 Crédito 4/1/2022 46.802,86 Débito 9.5. aplicar à Santa Casa de Ji-Parana a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no estado de Rondônia, para as medidas que entender cabíveis, conforme art. 16, § 3°, da Lei 8.443/1992, ao Ministério da Saúde, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência.